Tribunal: STF
Processo: ARE 1304829
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 7, p. 1):
    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI Nº 4.319/2019, DO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA – INICIATIVA DO PODER LEGISLATIVO – ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – CRIAÇÃO DE CONSELHO MUNICIPAL – MATÉRIA AFETA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – VÍCIO DE INICIATIVA – OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. A legislação que cuida de matéria atinente à organização administrativa é de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo. Sendo assim, a lei de iniciativa parlamentar que cria Conselho Municipal e estabelece suas atribuições é formalmente inconstitucional, por usurpação da competência do Chefe do Executivo. 
    No recurso extraordinário interposto pela Câmara Municipal de Lagoa Santa (eDOC 15), com fundamento no art. 102, III, a , do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 30, I e 61, I, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que a lei impugnada trata de transporte e trânsito , matérias que não são de inciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, mas sim de iniciativa concorrente 
    Alega que o diploma privilegia o interesse local e busca a efetivação de um direito social, através da formulação de política pública. 
    A Vice-Presidência do TJ/MG inadmitiu o recurso com base na Súmula 283 do STF e, por entender que o aresto está em consonância com a diretriz jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (eDOC 19).
    Inconformada, a recorrente interpôs agravo.
    É o relatório. Decido.
    A irresignação  não  merece  prosperar. 
    Inicialmente, colho do voto condutor do acórdão recorrido os seguintes fragmentos (eDOC 7, p. 5-6 e 9): 
    Como se sabe, a Constituição da República, logo em seu art. 2º, consagrou a teoria da separação de poderes, em claro intento de garantir que os poderes do estado, independentes e harmônicos entre si, respeitem a divisão das funções inserta no texto constitucional, no mesmo passo que criem mecanismos de controle recíprocos (...)
    Não obstante, é certo que o Executivo, mesmo que de forma atípica, também exerce função de natureza legislativa. Vale dizer: a própria Constituição da República - e mesmo as Cartas Estaduais, em virtude do princípio da simetria - prevê matérias cuja iniciativa de lei é reservada ao Chefe do Executivo, temáticas que, via de regra, atingem sobremaneira a organização e o exercício da administração, conforme ser verifica a seguir (...)
    Destarte, em atenção às considerações já feitas, vislumbro a inconstitucionalidade formal da norma impugnada, tendo em vista tratar-se de lei resultante de iniciativa parlamentar que cria entidade e estabelece suas finalidades, matéria umbilicalmente ligada à organização administrativa do Município. 
    Com efeito, conforme consignado na decisão agravada, o entendimento pacificado desta Corte é de que a Constituição Federal estabelece regra de iniciativa reservada ao chefe do Poder Executivo para criação e extinção de órgão da administração pública. Nesse sentido: 
    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DO ESTADO DE SÃO PAULO. CRIAÇÃO DE CONSELHO ESTADUAL DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO SANGUE - COFISAN, ÓRGÃO AUXILIAR DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR. VÍCIO DE INICIATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. I - Projeto de lei que visa a criação e estruturação de órgão da administração pública: iniciativa do Chefe do Poder Executivo (art. 61, § 1º, II, e, CR/88). Princípio da simetria. II - Precedentes do STF. III - Ação direta julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei estadual paulista 9.080/95.
    (ADI 1275, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 16.05.2007, DJe-032 DIVULG 06-06-2007)  
     CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DO ESTADO DE SÃO PAULO N. 12.516/2007. INSTITUIÇÃO DOS CONSELHOS GESTORES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO ESTADO. INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE.
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido que o disposto no art. 61, § 1º, II, a, da Constituição Federal estabelece regra de iniciativa privativa do chefe do poder executivo para criação e extinção de órgão da administração pública. Precedentes.
    2. Ofende o princípio da separação dos poderes lei de iniciativa parlamentar que disponha sobre órgãos da administração pública. Precedentes.
    3. Ação direta julgada procedente.
    (ADI 4000, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 168.05.2017, DJe 02.06.2017)
    Destaco que, incide,  in casu  , o princípio da simetria que reconhece a aplicação das limitações ao poder legislativo constantes da Constituição Federal aos demais entes da federação.
    Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Artigos 238 e 239 da Constituição do estado do Rio Grande do Sul. 3. Lei estadual n. 9.726/1992. 4. Criação do Conselho de Comunicação Social. 5. O art. 61, § 1º, inciso II, alínea a da Constituição Federal, prevê reserva de iniciativa do chefe do Poder Executivo para criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública. 6. É firme a jurisprudência desta Corte orientada pelo princípio da simetria de que cabe ao Governador do Estado a iniciativa de lei para criação, estruturação e atribuições de secretarias e de órgãos da administração pública. 7. Violação ao princípio da separação dos poderes, pois o processo legislativo ocorreu sem a participação chefe do Poder Executivo. 8. Ação direta julgada procedente.
    (ADI 821, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 02.09.2015, DJe-239 DIVULG 25-11-2015 PUBLIC 26-11-2015)
    De fato, a norma invocada na origem como parâmetro de controle, consubstancia, em verdade, concretização do princípio da separação dos poderes. Por essa razão, lei de iniciativa parlamentar que dispunha sobre matéria constante do art. 61, § 1º, II, e, da Constituição Federal, não apenas ofende diretamente o referido dispositivo, como também atenta contra o princípio fixado no art. 2º da CRFB.
    Confiram-se a propósito, os seguintes precedentes do STF: RE 1.015.240 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 16.10.2018; RE 785019 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 11.05.2018; RE 847.887, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 07.08.2017.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do arts. 932, IV, b, do Código de Processo Civil e 21, § 1º, do RISTF.
    Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação direta de inconstitucionalidade.
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de fevereiro de 2021. 
    Ministro Edson Fachin. 
    Relator